Tribunal: TJBA
Processo: 8000440-40.2023.8.05.0032
Classe: Apelação
Relator(a): LISBETE MARIA TEIXEIRA ALMEIDA C SANTOS
Órgão julgador: LISBETE MARIA TEIXEIRA ALMEIDA C SANTOS
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-12
Data de publicação: 2025-11-12

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n. 8000440-40.2023.8.05.0032

Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível

APELANTE: JOSE ADONATO SALES MOREIRA

Advogado(s): AISSA MAIARA SANTOS E SILVA

APELADO: MUNICIPIO DE BRUMADO

Advogado(s):PEDRO NOVAIS RIBEIRO, MARIANA CARDOSO NEVES

ACORDÃO

APELAÇ
ÃO CÍVEL
. DIREITO
CIVIL E
PROCESSUAL CIVIL
.
AÇÃO
P
OSSESSÓRIA
.
SENTENÇA DE
IM
PROCEDÊNCIA.
PRELIMINAR DE VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE RECURSAL. REJEIÇÃO.
REQUISITOS DO ART. 561 DO CPC.
NÃO

COMPROVAÇÃO.
NÃO

O
BTENÇÃO DA PROTEÇÃO POSSESSÓRIA. IMPOSSIBILIDADE DE FUNGIBILIDADE ENTRE AÇÃO POSSESSÓRIA E AÇÃO PETITÓRIA
APÓS A ESTABILIZAÇÃO DA LIDE.

APELO
CONHECIDO E
NÃO PROVIDO
.
SENTENÇA
MANTIDA.

I. CASO EM EXAME

Apelação Cível interposta pelo autor contra sentença que julgou improcedente ação de reintegração de posse relativa a imóvel ao fundamento de que não foram comprovados os pressupostos legais da proteção possessória. O apelante requereu a concessão da tutela possessória e o arbitramento de indenização por dano moral.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) definir se restou comprovado o exercício da posse anterior pelo autor sobre o imóvel objeto da demanda; (ii) verificar se houve esbulho praticado pelo réu; e (iii) analisar a adequação da via possessória para a tutela jurisdicional pretendida pelo apelante, especialmente diante da alegação de direito de propriedade.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O direito à reintegração de posse pressupõe a demonstração cumulativa dos requisitos previstos no art. 561 do CPC, sendo ônus do autor provar: a posse anterior, o esbulho praticado, a data do esbulho e a perda da posse.

A prova documental apresentada pelo autor – título de domínio, recibos de IPTU e fotografias genéricas – não comprova o exercício de fato da posse, como uso, fruição ou disposição sobre o bem, sendo insuficiente para caracterizar a posse, nos termos do art. 1.196 do CC.

A propriedade alegada pelo autor não se confunde com a posse e, por si só, não legitima a proteção possessória. O domínio é tutelável por ação petitória própria, não sendo possível a conversão automática da ação possessória em ação reivindicatória após a estabilização da demanda.

A ausência de prova de posse material afasta a configuração de esbulho, sendo inviável o acolhimento do pleito possessório.

O pedido de realização de perícia, voltado à localização do imóvel, é irrelevante ao deslinde da controvérsia, dado que a discussão principal refere-se à posse e não à titularidade do domínio.

A jurisprudência consolidada dos tribunais pátrios não admite a aplicação do princípio da fungibilidade entre ações possessórias e petitórias quando a pretensão se funda exclusivamente no direito de propriedade, após a estabilização da lide.

A ausência da comprovação de posse também prejudica o exame do pedido de indenização por danos morais, supostamente decorrentes do esbulho.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Apelo não provido.

Tese de julgamento
:

A comprovação da propriedade, desacompanhada de prova da posse anterior, é insuficiente para autorizar a reintegração de posse, nos termos do art. 561 do CPC.

A ausência de prova da posse direta ou indireta, mediante atos materiais de uso, gozo ou disposição do imóvel, inviabiliza o reconhecimento do esbulho possessório.

A alegação de domínio não pode fundamentar ação possessória, sendo inviável a aplicação do princípio da fungibilidade após a estabilização da demanda.

A indenização por danos morais decorrentes de esbulho depende da prévia comprovação da posse e da turbação ou esbulho, sendo prejudicada diante da ausência desses elementos.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 1.010, II e III; 560; 561; 85, §§ 1º e 11. CC/2002, arts. 1.196; 1.197; 1.228.

Jurisprudência relevante citada
: – TJ-MG, AC nº 50002183920178130153, Rel. Des. Octávio de Almeida Neves, j. 02.03.2023. – TJ-PA, AC nº 00053742620178140037, Rel. Des. Alex Pinheiro Centeno, j. 01.10.2024. – TJ-DF, AC nº 0718438-86.2022.8.07.0003, Rel. Des. Lucimeire Maria da Silva, j. 02.05.2024. – TJ-MG, AC nº 10000212695167001, Rel. Des. João Câncio, j. 12.04.2022. – TJ-ES, AC nº 00021090620178080062, Rel. Des. Walace Pandolpho Kiffer, j. 09.11.2020. – TJ-MG, AC nº 10284160013397001, Rel. Des. Pedro Aleixo, j. 29.09.2021. – TJ-PE, AC nº 0002050-95.2011.8.17.0670, Rel. Des. Alexandre Freire Pimentel, j. 19.04.2024. – TJ-ES, AC nº 0001949-68.2016.8.08.0012, Rel. Des. Carlos Magno Moulin Lima.

Vistos, relatados e discutidos estes autos
da
Apelação Cível n.

8000440-40.2023.8.05.0032
,

da Comarca de
Brumado
/Bahia
em que figuram como
a
pelante,
JOSÉ ADONATO SALES MOREIRA

e

a
pelad
o
,
MUNICÍPIO DE BRUMADO.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Segunda Câmara Cível, do Tribunal de Justiça da Bahia,
à
unanimidade,

em
rejeitar a preliminar de violação ao princípio da dialeticidade recursal,
conhecer do Apelo e n egar- lhe provimento,

mantendo a sentença
a quo
,

com a majoração dos honorários advocatícios de sucumbência,
n
os termos do voto da Relatora.

Salvador, .

12